Tribunal: STF
Processo: RHC 56031
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
Habeas corpus. Pretensão ao trancamento da ação penal por falta de justa causa ou alternativamente, à revogação da prisão preventiva. Alegação de impossibilidade de renovar-se o processo, em face da impronúncia de co-denunciados. Alegação improcedente, diante de novas provas cujo exame, em profundidade, não cabe em "habeas corpus". Prejudicado o writ quanto à prisão preventiva, diante do decidido no RHC 56.058. Recurso não provido.